Tribunal: TJSP
Processo: 1005251-84.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Alienação de imóvel por vendedor que não era proprietário do bem, com recebimento de expressiva parte do valor do negócio em conta bancária da corré - Alienação praticada em ato de má-fé – Insurgência da corré – Responsabilidade solidária por ter recebido o valor do contrato sem devolução aos autores - Compra e venda entre particulares – Não

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Alienação de imóvel por vendedor que não era proprietário do bem, com recebimento de expressiva parte do valor do negócio em conta bancária da corré - Alienação praticada em ato de má-fé – Insurgência da corré – Responsabilidade solidária por ter recebido o valor do contrato sem devolução aos autores - Compra e venda entre particulares – Não incidência da Lei n. 8078/90 – Apelo provido apenas para declarar a inexistência de relação consumerista - Tutela antecipada deferida em sentença que merece prevalecer – Autores idosos que perderam as economias no negócio, no ano de 2014, e que necessitam da restituição dos valores indevidamente recebidos pelos réus e não devolvidos até o momento - Recurso provido em parte.